Tribunal: TJBA
Processo: 8007237-53.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007237-53.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FLORA GOMES SAES DE LIMA APELADO: ALDENE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA GUSMAO Advogado(s):NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR, AMANDA ALVES CHAVES, MARCELO DE MELO SILVA, CAMILA OLIVEIRA BARBOSA, LOHANNA BULHOES BARROS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DISTINÇÃO DA FORMA DE RESTITUIÇÃO (SIMPLES E EM DOBRO) COM BASE NA DATA DOS CONTRATOS. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO EAREsp 676.608/RS DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado por fraude e a condenou à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude enseja indenização por danos morais; (ii) definir a forma de restituição do indébito (simples ou em dobro), considerando que um contrato foi firmado antes e outro depois da publicação do acórdão do STJ que pacificou a matéria no EAREsp 676.608/RS. III. Razões de decidir 3. Comprovada a fraude por perícia, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva (Súmula 479/STJ), e os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa. 4. O STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, decidiu que a restituição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da prova de má-fé subjetiva, sendo cabível quando a cobrança violar a boa-fé objetiva15. 5. O STJ modulou os efeitos da decisão para que a nova tese se aplique apenas a pagamentos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão (30/03/2021) em contratos de natureza privada16161616. 6. Para o contrato firmado e cujos descontos iniciaram antes de 30/03/2021, aplica-se o entendimento anterior, que exigia prova de má-fé, o que não ocorreu nos autos. Portanto, a restituição para este contrato deve ser simples. 7. Para o contrato firmado após 30/03/2021, aplica-se a nova tese. A falha grave do banco em permitir uma segunda fraude configura quebra da boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A fraude em contrato de empréstimo consignado gera responsabilidade objetiva da instituição financeira e dano moral in re ipsa. 2. A aplicação da tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sobre a restituição em dobro do indébito, é afastada para cobranças indevidas ocorridas antes de 30/03/2021, em virtude da modulação de efeitos, aplicando-se a devolução simples, e mantida para cobranças posteriores à referida data, ensejando a devolução em dobro." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 927; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS17; STJ, Súmula 479. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8007237-53.2021.8.05.0274, em que figuram como apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e como apelado ALDENE DE AZEVEDO DE OLIVEIRA GUSMAO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto